Tribunal: TJDFT
Processo: 0007808-22.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007808-22.2016.8.07.0003 RECORRENTES: BRUNO DAVID DUARTE PEREIRA, MARCOS PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM SUA DECRETAÇÃO. 1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o Juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, fase em que vigora o princípio do in dubio pro societate. 2. Comprovada a materialidade e havendo indícios de que os recorrentes foram os autores do crime de tentativa homicídio qualificado, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, afastando-se o pedido de despronúncia, de absolvição sumária e de desclassificação para o crime de lesão corporal. 3. Devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recursos que dificultaram a defesa da vítima quando as provas dos autos fornecem elementos indiciários mínimos sobre sua incidência. 4. Mantém-se a prisão preventiva dos réus para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para a garantia da aplicação da lei penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de suas absolvições, por ausência de provas aptas a amparar a condenação ou autoria; c) artigo 316 do Código de Processo Penal, requerendo recorrer em liberdade, pois não estariam presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois, consoante firme entendimento do STJ, “Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu.” (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019) (g.n.). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 316 do Código de Processo Penal, uma vez que “Não é cabível, no âmbito do recurso especial, apreciar a fundamentação da decisão que indefere o pedido de prisão preventiva do réu, na hipótese de a decisão impugnada apresentar motivos suficientes para tal indeferimento, por se trata de fundamentação idônea e, portanto, demandar reexame de matéria de fato, matéria de prova, que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp 1534967/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 3/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009